Tribunal: STJ
Processo: 8006591-47.2025.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126650 - BA(2025/0481917-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RAI PEREIRA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS.
SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pela Presidência
desta Corte que não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 284
do STF, em razão da ausência de indicação dos dispositivos legais violados ou
interpretados de modo divergente.
2. O agravante alegou que os dispositivos legais violados foram devidamente indicados
e pleiteou a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental para que
o recurso especial fosse conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve indicação precisa dos
dispositivos de Lei Federal violados nas razões do recurso especial para afastar a
aplicação do óbice da Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados pelo acórdão
prolatado na origem atrai a aplicação do óbice da Súmula n. 284 do STF, que impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Precedentes do STJ corroboram o entendimento de que a ausência de indicação
clara e objetiva dos dispositivos legais violados impede o conhecimento do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados pelo acórdão
recorrido impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284 do
STF.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 1.716.999/PE
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
,
15/6/2021,
22/6/2021;
REsp n. 1.915.496/SP
Documento eletrônico VDA56730757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 92aa6e0e-964f-43cf-b59a-1483364b5965

de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
2/3/2021,
8/3/2021;
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 1.821.153/GO
DJe de 16/8/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56730757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 92aa6e0e-964f-43cf-b59a-1483364b5965

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126650 - BA(2025/0481917-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RAI PEREIRA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS.
SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pela Presidência
desta Corte que não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 284
do STF, em razão da ausência de indicação dos dispositivos legais violados ou
interpretados de modo divergente.
2. O agravante alegou que os dispositivos legais violados foram devidamente indicados
e pleiteou a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental para que
o recurso especial fosse conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve indicação precisa dos
dispositivos de Lei Federal violados nas razões do recurso especial para afastar a
aplicação do óbice da Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados pelo acórdão
prolatado na origem atrai a aplicação do óbice da Súmula n. 284 do STF, que impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Precedentes do STJ corroboram o entendimento de que a ausência de indicação
clara e objetiva dos dispositivos legais violados impede o conhecimento do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56730761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:39
Código de Controle do Documento: 5c5630a0-538e-4126-8850-e93963aee6b4

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados pelo acórdão
recorrido impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284 do
STF.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 1.716.999/PE
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
,
15/6/2021,
22/6/2021;
REsp n. 1.915.496/SP
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
2/3/2021,
8/3/2021;
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 1.821.153/GO
DJe de 16/8/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAI PEREIRA SANTOS DA
SILVA contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte, às fls.
que não conheceu do seu recurso especial, com fundamento no óbice da
3111/312,
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal – STF, em razão da não indicação dos
dispositivos legais que teriam sido violados ou interpretados de modo divergente.
Em suas razões recursais (fls.
), o agravante sustentou que foram
318/329
indicados os dispositivos de Lei Federal violados pelo acórdão prolatado na origem, de
modo que a aplicação do óbice da Súmula n. 284 do STF deve ser afastada.
Pugnou, dessarte, pela reconsideração do
ou pelo provimento do
decisum
agravo regimental pelo colegiado, a fim de que o seu recurso especial seja conhecido e
provido.
O Ministério Público Federal – MPF se manifestou pelo desprovimento do
agravo regimental (fls.
).
348/349
É o breve relatório.
VOTO
Na hipótese, não obstante o empenho do agravante, a decisão da Presidência
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso porque, em sede de recurso especial (fls.
), o ora agravante não
247/252
indicou precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados pelo acórdão
proferido pela Corte Local, razão pela qual efetivamente há de se aplicar o óbice da
Documento eletrônico VDA56730761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:39
Código de Controle do Documento: 5c5630a0-538e-4126-8850-e93963aee6b4

Súmula n. 284 do STF, no sentido de que "é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
".
controvérsia
Para corroborar este entendimento, citam-se precedentes (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SONEGAÇÃODECONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E DE TRIBUTOS.
-A, I, DO
ART. 337
CÓDIGO PENAL E
o, DA
.
ART. 1
LEI N. 8.137/1990
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
DOSIMETRIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 619 e 620 do CPP,
consistente em omissão, quando as instâncias de origem
refutam todas as teses arguídas pelas partes. O Tribunal
Regional Federal da 5a Região trouxe, com base nas
provas produzidas, fundamentos que demonstram o dolo e
a impossibilidade de se aceitar a tese de inexigibilidade de
conduta diversa. O alegado cerceamento de defesa foi
afastado no julgamento da apelação criminal, nos termos
da jurisprudência desta Corte.
2. A deficiência de fundamentação evidenciada
pela não indicação de artigo de lei federal violado atrai
a aplicação do óbice da Súmula n. 284 do STF, a
impossibilitar o conhecimento do recurso especial.
3. O conhecimento do apelo raro fundamentado no
dissídio jurisprudencial está condicionado à menção e à
transcrição do acórdão paradigma, bem como ao cotejo
analítico entre ele e o decisum recorrido, a fim de
demonstrar a similitude entre os casos, o que não ocorreu
na hipótese.
4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve
ser mantida a decisão agravada.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 1.716.999/PE
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe de
)
22/6/2021.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN
PEJUS. PENA MANTIDA. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO
DO
REGIMEPRISIONALSEMIABERTO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS.
NÃO
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou
entendimento no sentido de que o Tribunal de origem
pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu,
lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em
Primeira Instância para manter a pena fixada, ainda que
em recurso exclusivo da defesa, sem que isso configure
ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus (AgRg no HC
Documento eletrônico VDA56730761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:39
Código de Controle do Documento: 5c5630a0-538e-4126-8850-e93963aee6b4

de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe
576.521/SP,
.
12/11/2020)
2. Considerando que a Corte de origem manteve a
pena-base imposta na sentença penal condenatória, não
há falar em ocorrência de reformatio in pejus.
3. A fixação do regime semiaberto foi estipulada
com base em fundamentação concreta, porquanto
presente
circunstância
judicial
desfavorável
(maus
antecedentes), o que extrapola a normalidade do tipo.
4. No que tange ao pleito de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se
que o recorrente, nas razões do recurso especial, não
apontou de maneira clara e objetiva o artigo de lei
porventura violado pelo acórdão recorrido, incidindo o
óbice contido na
.
Súmula n. 284/STF
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, de minha relatoria,
REsp n. 1.915.496/SP
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/3/2021,
8/3/2021.

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

2.
ORIENTAÇÃO
EM
.
SÚMULA
284/STF
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
SÚMULA 83/STJ
NEGA PROVIMENTO.
1. O STJ possui a missão constitucional de, por
meio do recurso especial, uniformizar a jurisprudência
pátria a respeito da adequada aplicação dos
dispositivos infraconstitucionais. Nesse contexto, a
ausência de indicação do dispositivo violado ou cuja
aplicação revela dissídio jurisprudencial, impede o
conhecimento do recurso especial, em virtude de sua
deficiente fundamentação, o que atrai o óbice do
enunciado n. 284 da Súmula do STF.
2. Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ,
no sentido de que "as condições pessoais do apenado, tal
como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na
condenação, devem ser observadas pelo Juízo das
execuções para concessão de benefícios, já que tal
proceder encontra-se na sua esfera de competências,
definida no
da LEP, descabendo falar-se em
art. 66
reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada
material, mas em individualização da pena relativa à
apreciação de institutos próprios da execução penal"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro ANTONIO
511.766/MG,
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
. Incidência da Súmula 83 desta
18/6/2019,
27/6/2019)
Corte.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 1.821.153/GO
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
16/8/2021.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56730761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:39
Código de Controle do Documento: 5c5630a0-538e-4126-8850-e93963aee6b4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0481917-3
AREsp 3.126.650 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80065914720258050001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAI PEREIRA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAI PEREIRA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548540731<140=@
2025/0481917-3 - AREsp 3126650 Petição : 2026/0003276-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:24:19
Código de Controle do Documento: 5C575C9A-55D2-471B-9655-90315609E67A